Tribunal: TJMT
Processo: 1030694-15.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030694-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto, Esbulho possessório]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (IMPETRANTE), 1º Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILTON GOMES DE FREITAS - CPF: 866.041.631-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), ALAYDE SOARES BARBOSA JUNIOR - CPF: 702.682.441-46 (PACIENTE), ALLYSSON LIMA SOARES BARBOSA - CPF: 042.527.081-50 (PACIENTE), ALEX LIMA DA MOTA - CPF: 988.240.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KESLEY NARRON RODRIGUES QUEIROZ - CPF: 059.197.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TAVARES LEITE - CPF: 580.763.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LOPES DE MORAIS - CPF: 065.581.921-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA -
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
- NÃO OCORRÊNCIA
- DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS -
MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS -

INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA

COM

O PARECER.

A contemporaneidade não se restringe ao tempo da consumação do crime, mas à avaliação da necessidade e adequação da medida ao momento de sua decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em período passado.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade dos Pacientes e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
,

impetrado em benefício de
Allysson Lima Soares Barbosa e Alayde Soares Barbosa Junior,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT.

Sobressai dos autos que os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas após representação da autoridade policial, em razão de serem acusados da suposta prática dos crimes previstos no artigo 288, c.c. art. 161, §1º, II, c.c. art. 155 e art. 163, todos do Código Penal.

Sustenta-se que os fatos investigados e imputados aos pacientes teriam ocorrido em abril de 2024, enquanto as prisões foram decretadas apenas em outubro de 2024, o que evidencia a ausência de contemporaneidade da medida, não subsistindo, portanto, os requisitos autorizadores para a manutenção do cárcere.

Ademais, destaca-se a inexistência de reiteração criminosa dos pacientes bem como a desproporcionalidade da medida extrema, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do referido diploma legal, seriam suficientes.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar as prisões cautelares, mediante cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(ID.
248943665
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id.
249565694
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
250023671
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobressai nos autos que os pacientes, juntamente com outros corréus, foram denunciados como incursos nos artigos 161, § 1º, inciso II; 163, inciso IV; 288; 299; e 304, todos na forma do artigo 69, do Código Penal.

De acordo com a denúncia, os pacientes, mediante violência e grave ameaça, invadiram uma área situada no assentamento PA Pingos D’Água, com o propósito de cometer esbulho possessório, sendo a vítima, Jamilton Gomes de Freitas, o legítimo possuidor da referida área.

Ademais, consta que os pacientes destruíram, inutilizaram e deterioraram bens, objetos e a plantação frutífera pertencente à vítima.

A investigação apurou, ainda, que os pacientes e demais corréus, associaram-se de forma armada com o objetivo específico de praticar os crimes em questão. Além do mais, foram denunciados pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso.

Com base em tais fatos, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos pacientes, sendo acolhido pelo Juízo singular que fundamentou a prisão na garantia da ordem pública, visando interromper a atuação de grupo criminoso e impedir a reiteração de práticas delitivas, i
n verbis:

“ (...)

Na espécie, observo o “fumus comissi delicti”, consubstanciados nos indícios suficientes de autoria e na materialidade delitivas, notadamente pelos documentos que acompanham esta representação, boletim de ocorrência e relatórios de investigação.

Do mesmo modo, encontra-se presente o “periculum libertatis”, especialmente pela gravidade concreta das condutas dos representados que indicam que a invasão foi coordenada, com uso de violência e grave ameaça, configurando o crime de esbulho possessório, previsto no artigo 161, § 1º, II, do Código Penal. A prática de crimes graves, como esbulho possessório, furto e dano, somada à atuação coordenada de associação criminosa, demonstra risco elevado à ordem pública.

Além disso, o uso de violência e ameaças por parte dos invasores compromete não só a posse da vítima, mas também a apuração dos fatos, visto que o retorno dos representados ao convívio social poderia influenciar negativamente na colheita de provas e intimidação de testemunhas.

Os crimes praticados não apenas violam o direito de posse da vítima, mas também colocam em risco a ordem e a segurança pública, haja vista que são realizados por uma associação criminosa.

Ainda, de acordo com a autoridade policial, “[...] os suspeitos possuem histórico criminal extenso e já são investigados por outros crimes graves, há risco concreto de fuga ou obstrução da justiça, caso continuem em liberdade. A prisão preventiva é necessária para garantir que os suspeitos respondam pelos crimes cometidos e não venham a se evadir do distrito da culpa.”. (...)

Em relação ao representado ALLYSSON LIMA SOARES BARBOSA, anoto que este possui condenação e processo executivo definitivo de pena pela prática do crime de roubo majorado, conforme autos PEP 0268356-75.2016.8.09.0002 (sistema SEEU), em trâmite na Comarca de Edéia/GO (Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto).

O representado ALAYDE SOARES BARBOSA JÚNIOR já foi preso em flagrante anteriormente (em abril de 2023) pela suposta prática de crime semelhante (esbulho possessório e porte ilegal de arma de fogo), ocasião em que foi concedida a liberdade provisória, conforme autos de APF 1000642-24.2023.8.11.0080 (sistema PJE – Comarca de Querência). Além disso, responde a outro inquérito policial. (...).

Assim, a liberdade dos representados seria uma afronta à garantia da ordem pública, em virtude da violência que fez uso em suas condutas e pela reiteração delitiva
. Frise-se que os representados registram diversas passagens policiais, inclusive, pela suposta prática de crime semelhante ao do presente procedimento. Consigno que se faz necessária a imediata redução dos efeitos causados pelas condutas dos representados, uma vez que, se permanecerem soltos, continuarão a praticar os atos danosos aos bens jurídicos de extrema relevância ao convívio social. (...)

Na espécie, a custódia cautelar, além de estar fundamentada para a garantia da ordem pública, também se encontra presente outro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, a conveniência da instrução criminal, pela gravidade concreta da conduta dos representados em praticar os referidos delitos em face da vítima.

A prisão preventiva dos representados, portanto, faz-se necessária para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e para a conveniência da instrução criminal, com o intuito de se inibir a reiteração criminosa, e de que, estando soltos, possam vir a comprometer a livre produção probatória, até mesmo pela possível intimação da vítima do crime em apreço. (...)” ID.
248757678.

Da análise dos fundamentos expostos, não se identificam os traços indispensáveis de ilegalidade manifesta na decisão impugnada que possam justificar o deferimento da medida cautelar pleiteada.

Isso porque, conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal
"[a]
contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal"
(STF, HC n. 185.893 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021; sem grifos no original).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo"
(AgRg no HC n. 564.852/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Na hipótese, uma vez demonstrada a existência do
periculum libertatis
no momento da imposição das prisões preventivas, não se pode alegar a ausência de contemporaneidade do decreto prisional. O Magistrado ressaltou que
“
os suspeitos possuem histórico criminal extenso e já são investigados por outros crimes graves, há risco concreto de fuga ou obstrução da justiça, caso continuem em liberdade. (...)
se permanecerem soltos, continuarão a praticar os atos danosos aos bens jurídicos de extrema relevância ao convívio social.”

Ademais, conforme destacado pela Procuradoria, a Polícia foi cientificada da ocorrência dos crimes em 29 de maio de 2024 e, após a realização das diligências investigativas pertinentes, elaborou, em 7 de outubro de 2024, o Relatório de Investigação nº 2024.13.107957.

Na sequência, em 17 de outubro de 2024, a Autoridade Policial formulou representação pela decretação da prisão preventiva dos envolvidos, de maneira que n
ão há falar em ausência de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada (HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).

Se isso não bastasse, o STJ fixou o entendimento de que
"a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida, não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente
, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos – aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação – ainda existem
. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão"
(AgRg no HC n. 628.892/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/3/2021).

Portanto, ainda que os fatos tenham ocorrido em momento pretérito, a necessidade da custódia dos pacientes, mostra-se atual e imprescindível para o acautelamento da ordem pública.

Quanto aos requisitos da prisão cautelar, ao contrário do alegado pelo impetrante, verifica-se na decisão que o paciente Allyson Lima Soares Barbosa possui contra si um processo de execução penal referente a uma condenação pelo crime de roubo majorado, oriunda do Estado de Goiás. Conforme consulta ao sistema SEEU, ainda restam 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de pena a cumprir. Ademais, consta que o Ministério Público na origem requereu a prisão do paciente em razão do descumprimento das condições do livramento condicional.

Outrossim, embora o paciente Alayde Soares Barbosa Júnior seja primário, já foi preso em flagrante pelos crimes de esbulho possessório e porte ilegal de arma de fogo (APF nº 1000642-24.2023.8.11.0080), tendo, inclusive, sido formalmente indiciado pelos referidos delitos.

Assim, a perseverança dos pacientes na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Da mesma forma, a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
”existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
,

em consonância

com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024